Tribunal: STF
Processo: AP 460
Classe: AP
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Ementa: Direito Penal. Uso de documento falso. Absolvição requerida pela Procuradoria-Geral da República, por falta de provas quanto ao dolo. 



    1. Os testemunhos colhidos durante a fase de instrução não contêm indicação de que o réu tenha dado ordem para a produção de documento falso ou para que dele se fizesse uso.



    2. Testemunho prestado no âmbito de CPI foi considerado suficiente para o recebimento da denúncia, mas não é suficiente, de forma isolada, para servir de fundamento para juízo condenatório. Manifestação da Procuradoria-Geral da República nesse sentido.



    3. Absolvição do acusado da imputação de uso de documento falso, na forma do art. 386, V, do Código de Processo Penal.